Tribunal: TJES
Processo: 5005239-53.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005239-53.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YONARA DA COSTA BRANDAO e outros (2)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
eu aRECURSO INOMINADO:
5005239-53.2020.8.08.0048

RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDOS:
YONARA DA COSTA BRANDAO, ZELIA DE JESUS DA COSTA

RELATORA:
DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM EM VIRTUDE DA PANDEMIA. NEGATIVA DA EMPRESA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. AUTOR ALEGA QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM E QUE DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 SE FEZ NECESSÁRIO O SEU CANCELAMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DO VALOR PAGO. AUTORAS DECIDIRAM VIAJAR ÀS SUAS EXPENSAS. ASSIM, PRETENDE A PARTE AUTORA INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$2.879,72 (DOIS MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PELO DANO MATERIAL SOFRIDO, E AINDA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, CONDENANDO A REQUERIDA A
RESTITUIR AOS COAUTORES, A TÍTULO DE DANO MATERIAL, A QUANTIA DE R$1.091,82 (mil e noventa e um reais e oitenta e dois centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, a título de danos morais.
RECURSO

NO

SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REQUERIDA DEIXOU DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. CARACTERIZADA CULPA DA EMPRESA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)